Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS INDEVIDAMENTE RECEBIDAS POR SERVIDOR PÚBLICO. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os descontos compulsórios a título de contribuição previdenciária e de imposto de renda não devem ser contabilizados no cálculo da verba remuneratória a ser ressarcida ao erário, uma vez que tais valores são retidos em folha de pagamento pela administração pública e, portanto, não representam acréscimo patrimonial ao servidor. Precedentes.
2. No caso, o ressarcimento deve corresponder ao valor líquido efetivamente recebido pelo réu, ou seja, aquele que de fato entrou em seu patrimônio no período considerado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público distrital.
3. Recurso conhecido e desprovido.